Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Caução. Contracautela. Permanência de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. Não demonstrado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, admitiu a caução pelo seguro garantia e deferiu o levantamento de depósito judicial efetuado pela exequente, aqui agravada, nos autos do Mandado de Segurança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside na possibilidade de levantamento dos depósitos ou a substituição da garantia.
III. Razões de decidir
3. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. A interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. A decisão atacada não cuida de substituição da garantia destinada a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) discutido nos autos do Mandado de Segurança no 0708443-72.2020.8.07.0018, mas sim de acolhimento da caução constituída como contracautela em sede de cumprimento provisório de sentença, cujo objeto é o levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos do aludido Mandado de Segurança.
5. Considerando que não foram expostos motivos para reputar a caução inidônea ou insuficiente e que não foi demonstrada a permanência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação após o oferecimento do seguro garantia, a decisão deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520 e 521.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGInt na TutPrv no AREsp n. 1.418.801/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 20/04/2020; TJDFT, AGI 0710735-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. em 15/05/2024.